Tribunal: STJ
Processo: 0805660-42.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855138 - AL (2025/0042812-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARIA CELIA GOMES DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 54321413-e972-42b1-9cc0-dbc5def1c88c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855138 - AL (2025/0042812-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARIA CELIA GOMES DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA CÉLIA GOMES DA
SILVA LIMA ao acórdão proferido pela Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACORDO
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS ABRANGIDOS. REEXAME.
SÚMULA No 5/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO AMPLA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
NECESSIDADE.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. PEDIDO DE RETENÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, a reforma da conclusão do Tribunal de origem, de que o acordo
firmado em ação civil pública também abrangeu a pretensão de indenização
por danos morais, objeto da presente demanda, encontra óbice na Súmula n.
5/STJ.
3. A pretensão de declaração de nulidade de cláusulas de acordo judicial
homologado deve ser exercida em ação anulatória.
4. A pretensão de recebimento de honorários pelo advogado, prejudicado
pela extinção do feito sem resolução de mérito, deve ser exercida em ação
própria.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento" (e-STJ fl. 404).

Em suas razões (e-STJ fls. 414/415), a embargante sustenta, em síntese,
que a decisão colegiada incorreu em omissão ao aplicar o óbice da Súmula no 5/STJ.
Aduz que a controvérsia não demanda o reexame de cláusulas contratuais, mas, sim,
Documento eletrônico VDA50566281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:12
Código de Controle do Documento: f0c59348-6a70-4207-a7a6-f21bae8fd53f

a análise de violação direta de dispositivos de lei federal, notadamente o art. 1.022, II,
do Código de Processo Civil, a Lei no 6.938/1991, o Código Civil e o Código de Defesa
do Consumidor.
Afirma que o recurso não visa reavaliar fatos e provas, mas discutir a
qualificação jurídica dos fatos já delineados nas instâncias ordinárias. Requer, ao
final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja afastada a
incidência da Súmula no 5/STJ e, consequentemente, apreciado o mérito do recurso
especial. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição
de recurso extraordinário.
Impugnação às e-STJ fls. 420/423.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e
(c) corrigir o erro material.
No caso, a pretexto de sanar suposta omissão, a embargante busca, na
verdade, a rediscussão do mérito do julgado, o que é inviável na via estreita dos
aclaratórios.
Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao consignar que a pretensão
recursal, no tocante à abrangência do acordo firmado em Ação Civil Pública,
demandaria, inevitavelmente, a interpretação de suas cláusulas, o que é vedado no
âmbito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula no 5/STJ.
Constou expressamente do voto condutor:

"(...)
Com relação à primeira questão de fundo do recurso especial, vale
apontar que eventual reforma do acórdão de segundo grau demandaria
desta Corte novo exame das cláusulas do acordo firmado nos autos da
referida ACP, sem o que não é possível dizer se o acordo abrange ou não os
danos morais, além dos danos materiais.
O recurso, portanto, encontra óbice na Súmula no 5/STJ, nesse
aspecto" (e-STJ fl. 408).

Ademais, a decisão enfrentou todas as demais questões suscitadas no
recurso especial, concluindo, em harmonia com a jurisprudência desta Corte, que a
pretensão de anulação de cláusulas de acordo homologado judicialmente deve ser
veiculada em ação anulatória própria e que a discussão acerca dos honorários
contratuais deve ser travada em demanda autônoma.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:12
Código de Controle do Documento: f0c59348-6a70-4207-a7a6-f21bae8fd53f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.855.138 / AL
Número Registro: 2025/0042812-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07063901320208020001 08056604220228020000 7063901320208020001 8056604220228020000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CELIA GOMES DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA CELIA GOMES DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA51385580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:25
Código de Controle do Documento: b664aa27-2415-42a1-ad46-cf1027da4161

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:25
Código de Controle do Documento: b664aa27-2415-42a1-ad46-cf1027da4161